Tribunal: TJSP
Processo: 2009915-39.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de cobrança de taxa de manutenção e conservação – Decisão que determinou prosseguimento do feito em relação aos réus remanescentes, ora impetrantes, que não participaram do acordo homologado – Ausência de ilegalidade na condução do processo – Decisões anteriores, entendendo que estava esgotada a prestação jurisdicional e determinando a remessa dos autos ao arquivo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de cobrança de taxa de manutenção e conservação – Decisão que determinou prosseguimento do feito em relação aos réus remanescentes, ora impetrantes, que não participaram do acordo homologado – Ausência de ilegalidade na condução do processo – Decisões anteriores, entendendo que estava esgotada a prestação jurisdicional e determinando a remessa dos autos ao arquivo, estavam equivocadas – Pedido da autora de correção por simples petição – Admissibilidade – Trata-se de erro material, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição e até mesmo de ofício – Ofensa à coisa julgada – Desacolhimento – Possibilidade de correção de erro material após o trânsito em julgado – Precedentes – Inocorrência de ato ilegal da juíza da causa ou violação a direito líquido e certo dos impetrantes – SEGURANÇA DENEGADA.